Tribunal: STF
Processo: HC 68384
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS - ALEGADA AUSÊNCIA DE  DESCRIÇÃO  ESPECIFICA
DA  CONDUTA  DELITUOSA  -  INOCORRENCIA  -  IMPROPRIA  FORMULAÇÃO  DO
PRIMEIRO QUESITO - ACUSADO PRONUNCIADO POR CO-AUTORIA - HIPÓTESE  NÃO
CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA SOBERANIA DO JÚRI  -
ORDEM DENEGADA.
         O conteudo das pecas processuais  questionadas  -  denuncia,
sentença de pronuncia e libelo-crime acusatorio - evidencia  a  plena
regularidade formal e material de que  se  revestem,  e  justifica  o
reconhecimento de que  nelas  se  contem,  de  modo  satisfatorio,  a
adequada e  objetiva  descrição  da  conduta  delituosa  imputada  ao
paciente, sem qualquer conotação de generalidade, tanto que a  defesa
tecnica do imputado foi exercida  com  a  plenitude  assegurada  pela
ordem constitucional, sem restrições ou obstaculos.
         - O primeiro quesito constante do questionario  submetido  a
deliberação  do  Conselho  de  Sentença  deve   objetivar   indagação
concernente  ao  fato  principal,  tendo  por   fonte   exclusiva   o
libelo-crime acusatorio. Esse quesito, que há  de  ser  enunciado  de
modo concreto, deve conter os elementos  individualizadores  do  fato
principal, com objetiva referencia aos nomes do réu e  da  vítima,  e
especificação da data, horario e  local  em  que  ocorrido  o  evento
delituoso. Fato principal, para efeito do art. 484, I, do  Código  de
Processo Penal, "e o fato delituoso ou fato tipico, de acordo  com  o
libelo" (Adriano Marrey et alii, "Júri - Teoria e Pratica",  p.  141,
item n. 49, 2. ed., 1986, RT).
         - Embora reconhecida, em caráter generico, a  existência  de
circunstancias atenuantes,  a  ausência  de  formulação  de  quesitos
especificos e complementares a elas pertinentes não se revela apta  a
infirmar a validade formal do  julgamento  se  o  Juiz-Presidente  do
Tribunal  do  Júri,  na  dosimetria  da  pena,  vier  a  toma-las  em
consideração e,  em  consequencia,  impuser  a  sanção  privativa  de
liberdade em seu  grau  minimo,  descaracterizando,  assim,  qualquer
possivel alegação de prejuizo para a Defesa.